Tribunal: STF
Processo: HC 58895
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
OFICIAL DE PROTESTO DE TITULOS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, SUPRESSAO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS, POR INSUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS OS FATOS DOS QUAIS ELAS RESULTARIAM.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.